Tribunal: TJES
Processo: 5019092-72.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5019092-72.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: LUIZ CARLOS GALVAO e outros (2)

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ART.
1.022 DO CPC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SAÚDE. TEMA 793 DO STF.
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.234 DO STF E
SÚMULA VINCULANTE 60. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA
CAUSALIDADE. MAJORAÇÃO RECURSAL. ART. 85, § 11, DO CPC. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO REJEITADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
DA AUTORA ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Luciana de Almeida Galvao e pelo Município de
Cariacica em face de acórdão que negou provimento à apelação do ente municipal,
mantendo a condenação solidária em obrigação de fazer (internação compulsória) e ao
pagamento de honorários advocatícios. O Município alega omissão quanto à incidência do
Tema 1.234/STF, da Súmula Vinculante no 60 e quanto à aplicação do princípio da
causalidade. A Autora aponta omissão na majoração dos honorários recursais, conforme §
11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o acórdão é omisso quanto à aplicação do Tema
1.234/STF e da Súmula Vinculante no 60 à hipótese de internação compulsória; (ii)
estabelecer se o acórdão é omisso quanto à análise do princípio da causalidade para afastar
a condenação do Município em honorários sucumbenciais; (iii) determinar se o acórdão é
omisso quanto à majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do §
11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou
corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

2. Não há omissão na análise dos precedentes invocados pelo Município. O acórdão
fundamentou-se na tese firmada no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, que trata da
responsabilidade solidária dos entes federativos em demandas de saúde.

3. O Tema 1.234/STF e a Súmula Vinculante no 60 não se aplicam à hipótese vertente, pois
disciplinam especificamente o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos
normativos do SUS, situação diversa da internação compulsória discutida nos autos.

4. Inexiste omissão quanto ao princípio da causalidade. O voto condutor do acórdão
analisou expressamente a questão e concluiu pela manutenção da condenação do
Município em honorários, com base na resistência manifestada pelo ente municipal em
contestação.

5. A pretensão do Município de fazer prevalecer a tese de que a causalidade deveria ser
aferida unicamente pela competência administrativa configura tentativa de rediscutir o
mérito, o que é vedado na via estreita dos embargos declaratórios.

6. Assiste razão à Autora quanto à omissão na majoração dos honorários recursais. O
acórdão negou provimento ao recurso de apelação do Município, mantendo a condenação
em honorários, mas não houve manifestação expressa sobre a majoração prevista no § 11
do art. 85 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração opostos pelo Município de Cariacica rejeitados. Embargos de
Declaração opostos por Luciana de Almeida Galvao acolhidos.

Tese de julgamento:

1. O Tema 1.234/STF e a Súmula Vinculante no 60, referentes a medicamentos não
incorporados ao SUS, não se aplicam a demandas de internação compulsória, que
observam a responsabilidade solidária dos entes federados (Tema 793/STF).

2. A resistência processual manifestada pela Fazenda Pública em contestação justifica a
condenação em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.

3. Configura omissão sanável por embargos de declaração a ausência de manifestação do
tribunal sobre a majoração de honorários recursais (§ 11 do art. 85 do CPC) quando do
desprovimento de recurso que enseja a aplicação da norma.

Dispositivos relevantes citados:
§ 11 do art. 85 e art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: Supremo Tribunal Federal, Tema 793 de Repercussão
Geral; Tema 1.234 de Repercussão Geral; e Súmula Vinculante no 60.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração do Município e acolher os da Autora, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração opostos por LUCIANA DE ALMEIDA GALVAO (id
14524440
) e pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA (id
14894331
) em face do v. acórdão (id
14126539
) que, por maioria de votos, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ente municipal, mantendo sua condenação solidária na obrigação de fazer (internação compulsória) e ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença.

Em suas razões (id
14524440
), a primeira Embargante, assistida pela Defensoria Pública, sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao não majorar os honorários advocatícios em grau recursal, conforme previsto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, apesar do desprovimento do apelo municipal.

O segundo Embargante, Município de Cariacica, em suas razões (id
14894331
), aduz que o acórdão foi omisso quanto à incidência do Tema 1.234/STF e da Súmula Vinculante 60/STF, bem como quanto à aplicação do princípio da causalidade para fins de afastamento de sua condenação em honorários, pugnando pela atribuição de efeitos infringentes ao recurso.

Contrarrazões aos embargos do Município apresentadas pela parte autora (id
15328095
), pugnando pela rejeição.

Contrarrazões aos embargos da Autora apresentadas pelo Município (id
15375842
), pugnando pela rejeição dos aclaratórios da autora e acolhimento dos seus.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia pra julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 5019092-72.2022.8.08.0012

EMBARGANTE/EMBARGADA: LUCIANA DE ALMEIDA GALVAO (ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA)

EMBARGANTE/EMBARGADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por LUCIANA DE ALMEIDA GALVAO (id 14524440) e pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA (id 14894331) em face do v. acórdão (id 14126539) que, por maioria de votos, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ente municipal, mantendo sua condenação solidária na obrigação de fazer (internação compulsória) e ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença.

Passo à análise conjunta dos recursos por ordem de prejudicialidade das questões deduzidas.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material eventualmente existentes no julgado.

O Município Embargante alega que o acórdão foi omisso quanto à incidência do Tema 1.234 de Repercussão Geral e da Súmula Vinculante nº 60, ambos do Supremo Tribunal Federal, que, segundo sustenta, determinariam o direcionamento da obrigação exclusivamente ao Estado, por se tratar de procedimento de alta complexidade.

Argumenta, ainda, omissão quanto à aplicação do princípio da causalidade para afastar sua condenação em honorários sucumbenciais, reiterando que a responsabilidade primária seria do ente estadual. Pede, ao final, efeitos infringentes ou, subsidiariamente, o pré-questionamento da matéria.

Como já mencionado, os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da causa, mas tão somente à correção de vícios taxativamente previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso, não se vislumbra a omissão apontada.

Primeiramente, o acórdão embargado fundamentou-se na tese firmada no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, que trata especificamente da responsabilidade solidária dos entes federativos em demandas de saúde.

Ademais, o Tema 1.234/STF e a Súmula Vinculante nº 60 não se aplicam à hipótese vertente, eis que disciplinam especificamente o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, hipótese diversa da internação compulsória discutida nos autos.

Quanto à alegada omissão sobre o princípio da causalidade, verifica-se que o voto condutor do acórdão analisou expressamente a questão, concluindo pela manutenção da condenação do Município em honorários justamente com base na causalidade, porém sob a ótica da resistência manifestada pelo ente municipal em sua contestação (id 12193072). Confira-se trecho do voto vencedor:

"Nessa linha de entendimento, é inequívoco que, à luz do princípio da causalidade, o ônus sucumbencial deve ser suportado pelo apelante, uma vez que apresentou resistência ao pleito autoral, conforme se extrai da contestação acostada ao id 12193072. Deve, por conseguinte, ser mantida a sentença no capítulo em que condenou o apelante ao pagamento de honorários advocatícios."

Evidencia-se, portanto, que o Município busca, na verdade, rediscutir o mérito do julgamento, pretendendo a prevalência da tese de que a causalidade deveria ser aferida unicamente pela competência administrativa para a prestação do serviço, o que não encontra amparo na via estreita dos embargos declaratórios, porquanto o acórdão enfrentou a questão sob outro prisma jurídico válido – a resistência processual.

Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, a rejeição dos embargos do Município é medida que se impõe.

Por sua vez, a Autora sustenta, em síntese, que o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, apesar do desprovimento do recurso de apelação interposto pelo Município.

Com razão a Autora.

Com efeito, o acórdão embargado negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Cariacica, mantendo a sentença que o condenara ao pagamento de honorários advocatícios.

Contudo, não houve manifestação expressa acerca da majoração da verba honorária em grau recursal, na esteira do que estabelece o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Verificada a omissão e preenchidos os requisitos legais – recurso interposto sob a égide do CPC/2015, desprovimento do apelo e condenação em honorários na origem –, impõe-se o acolhimento dos presentes embargos para sanar o vício apontado.

Assim, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal pela Defensoria Pública, majoro os honorários advocatícios devidos pelo Município de Cariacica em R$ 300,00 (trezentos reais).

Nestes termos, conheço dos presentes recursos, rejeitando os embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA e acolhendo os opostos por LUCIANA DE ALMEIDA GALVAO para, sanando a omissão apontada no acórdão id 14126539, majorar os honorários advocatícios devidos pelo Município de Cariacica em R$ 300,00 (trezentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 24.11.2025 a 28.11.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

SESSÃO: 20ª Sessão Ordinária VIRTUAL de 10/11/2025, às 12:00

VOTO: Acompanhar a Relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 30.06.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.